Tribunal: TJES
Processo: 0013928-76.2012.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013928-76.2012.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINALDO DOS SANTOS QUINTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTA DOLOSA NA GESTÃO PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECEITAS DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO. VERBA COM DESTINAÇÃO VINCULADA. RECEITAS UTILIZADAS PARA DESPESAS COM PESSOAL. ILEGALIDADE. PENALIDADES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1 –
À luz do disposto no artigo 8º da Lei n.º 7.990/89 e no artigo 24 do Decreto Federal n.º 01/1991 a destinação dos recursos financeiros provenientes de receitas pela exploração de petróleo possuem destinação específica, sendo vedada a sua aplicação em pagamento de dívida e no quadro permanente de pessoal.
2 -
O excelso Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 1.199 do regime de repercussão geral, também sedimentou o entendimento de que “
é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
.”
3 -
Conquanto o Ministério Público de 1º grau tenha se manifestado pela absolvição da Apelante Neuza, tenho, na mesma linha da Sentença e da ilustre Procuradora de Justiça Cível, “
que o descaso da apelante com a administração pública reverbera até mesmo antes do mandado do ex-Prefeito Reginaldo Quinta, restando incontestável a violação, por reiteradas vezes, do princípio da legalidade, mesmo quando atuando como tesoureira em mandatos de outros prefeitos, conforme a própria apelante confirmou em seu depoimento
”.
4 -
O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado a independência entre as instâncias administrativa, civil e penal, salvo se verificada absolvição criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria, razão pela qual o Poder Judiciário, no exame da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa, não está vinculado às conclusões dos Tribunais de Contas. (AgInt no REsp 1372775/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018).
5 –

De acordo com o parágrafo único do artigo 12 da Lei nº 8.429/93, na fixação das penas previstas, "
o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente
". Ainda que as penalidades previstas no artigo 12 da Lei n.º 8.429/92, alterada pela Lei n. 14.230/21, não precisem ser, necessariamente, cumulativas, em determinadas hipóteses a cumulação se justifica como na hipótese em que ora se analisa.

6 –
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013928-76.2012.8.08.0041

APELANTES:
REGINALDO DOS SANTOS QUINTA E NEUZA LEGAL CORREA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de 02 (dois) Recursos de Apelação Cível em razão da Sentença de fls. 1.239/1.243, por meio da qual o Magistrado da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy, nos autos da “Ação de Improbidade Administrativa” proposta pelo Ministério Público Estadual, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para o fim de condenar:

a)
o primeiro requerido
Reginaldo dos Santos Quinta
a
i)
suspensão dos direitos políticos
no patamar máximo (cinco anos)
;
ii)
pagamento de multa de 05 (cinco) salários percebidos como prefeito;

iii)
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos; e;

b)
a segunda requerida
Neuza Leal Correa
a
i)
perda da função pública de tesoureira,
ii)
suspensão dos direitos políticos
no patamar máximo (cinco anos); iii)
pagamento de multa de 08 (oito) salários percebidos como tesoureira municipal e,
iv)
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de três anos.

O Ministério Público Estadual ajuizou a presente Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa objetivando responsabilizar os Apelantes, Reginaldo dos Santos Quinta que, na qualidade de Prefeito do Município de Presidente Kennedy, teria determinado a Neuza Leal Correa, na função de tesoureira, “que transferisse os valores oriundos dos royalties do petróleo pra contas utilizadas para depósitos de receitas próprias do município, com o objetivo de complementar os valores necessários ao pagamento dos agentes públicos efetivos e comissionados do citado município”.

Esclarece o Parquet que, com base nas investigações, os valores arrecadados pelo município se tornaram insuficientes para a pagamento dos seus serviços em razão das inúmeras contratações (efetivos e comissionados) realizadas pelo município bem como, do aumento dos valores pagos a título de gratificações de produtividade, gratificações por funções, pagamentos para participações em comissões, horas extras, dentre outras, todos durante a gestão do primeiro requerido (Prefeito).

Por fim, a exordial esclarece que as transferência bancárias ilegais totalizaram o valor de R$ 13.560.167,75 (treze milhões, quinhentos e sessenta mil, cento e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos), sendo restituídas à conta bancária referente aos royalties do petróleo o montante de R$ 4.556.553,41 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e um centavos), restando ainda, restituir o valor total de R$ 9.003.614,35 (nove milhões, três mil, seiscentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos).

Após a instrução do processo o Magistrado prolatou sentença destacando que:

Pois bem, da análise detida dos autos concluo que a conduta narrada e devidamente comprovada amolda-se à hipótese prevista apenas no art. 11, caput e inciso I, acima transcrito. Explico.

Os recursos provenientes dos royalties são de natureza vinculada, ou seja, possuem finalidade específica prevista em lei, só podendo ser utilizados para os fins previstos na legislação correspondente, nos termos do parágrafo único do art. 8ª da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000). Acerca de sua finalidade específica, dispõe o art. 8º da Lei 7.990/89 que:
Art. 8º
O pagamento das compensações financeiras previstas nesta Lei, inclusive o da indenização pela exploração do petróleo, do xisto betuminoso e do gás natural será efetuado, mensalmente, diretamente aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios
e aos órgãos da Administração Direta da União, até o último dia útil do segundo mês subseqüente ao do fato gerador, devidamente corrigido pela variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou outro parâmetro de correção monetária que venha a substituí-lo,
vedada a aplicação dos recursos em pagamento de dívida e no quadro permanente de pessoal
.
Em complemento, estabelece o art. 24 do Decreto Federal nº 01/1991:
Art. 24. Os Estados e os Municípios deverão aplicar os recursos previstos neste Capítulo, exclusivamente em energia, pavimentação de rodovias, abastecimento e tratamento de água, irrigação, proteção ao meio ambiente e em saneamento básico.
Em outras palavras, as referidas leis proíbem expressamente a utilização dos recursos provenientes dos royalties para o pagamento do quadro permanente de pessoal e estabelecem sua finalidade. Nesse sentido já se manifestou o TCE-ES:
PARECER/CONSULTA TC-003/2017 – TCEES, PROCESSO TC-827/2012: 1) TORNAR SEM EFEITO O PARECER EM CONSULTA Nº 005/2016 – 2)
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL PERMANENTE
, EXCETO QUANDO O CUSTEIO FOR RELATIVO A DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, ESPECIALMENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA EM TEMPO INTEGRAL, INCLUSIVE AS RELATIVAS A PAGAMENTO DE SALÁRIOS E OUTRAS VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA A PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA REDE PÚBLICA (ART. 5º DA LEI FEDERAL 12.858/2013).
In casu
, o Prefeito Reginaldo, primeiro requerido, e a tesoureira municipal Neuza, segunda requerida, utilizaram-se dos mencionados recursos para o pagamento de folha de pessoal. Tal constatação se sustenta nos depoimentos e extratos apresentados nos autos.

O interventor municipal, Sr. Lourival, afirmou judicialmente (fl. 1190) que durante o período que permaneceu à frente do governo municipal (segundo semestre de 2012) constatou que o Prefeito ora requerido utilizou-se da receita de royalties para o pagamento de servidores. Tal conduta também fora confessada pelos dois requeridos em seus depoimentos (mídia anexa aos autos).

O Prefeito Reginaldo confessou a transferência irregular dos recursos desde o início de seu mandato, alegando que as verbas destinadas ao pagamento de pessoal não conseguiam suprir toda a demanda, razão pela qual passou a determinar a utilização dos royalties para o pagamento da folha de pessoal. Sustentou o Prefeito que pretendia, até o final de seu mandato – à época restante um semestre – devolver as quantias indevidamente transferidas. Afirmou, ainda, que sabe o que significa um recurso vinculado.

Argumentou o primeiro requerido que tal conduta fora sugerida pela tesoureira, ora segunda requerida, bem como, que alguns conselheiros do tribunal de contas haviam lhe dito, em consulta informal, qual tal ato não era proibido, todavia, não comprovou nenhuma dessas alegações.

O depoimento do chefe do executivo municipal apresentou consideráveis contradições, que podem ser exemplificadas nas seguintes assertivas:
i)
afirmou entender o que seria recurso vinculado, embora também tenha declarado não ter consciência da ilicitude e afirmado que pretendia devolver os valores dos royalties – ora, sabia ou não da ilegalidade de sua conduta?
ii)
alegou que no início do mandato percebeu que as verbas não davam para quitar a folha de pessoal, no entanto, também disse que até o pedido do MP para que fossem exonerados servidores comissionados não percebeu tal débito – quando foi constatada a insuficiência dos recursos próprios? Entre outros pontos do depoimento, gravado e anexado aos autos.

Desse modo, resta claro o conhecimento por parte do prefeito da ilegalidade de sua conduta, tanto é que afirmou que “devolveria” os valores até o fim de seu mandato. O que se faz corretamente não necessita de devolução.

A tesoureira Neuza, por sua vez, igualmente afirmou compreender o que significa verba vinculada, tendo até exemplificado o conceito citado. Alegou em seu depoimento que a ideia de utilizar dos royalties partiu do Prefeito, tendo a mesma apenas seguindo ordens. Argumentou que alertou Reginaldo por diversas vezes sobre a ilicitude de suas ações e que o mesmo sempre afirmou que devolveria tais valores até o fim do mandato. Por fim, reconheceu a ilegalidade da conduta, mas afirmou que o TC nunca questionou e que não havia má-fé do Prefeito.

Embora do mesmo modo contraditório, o depoimento da segunda requerida também denota que esta conhecia a irregularidade do uso dos royalties no pagamento dos servidores, no entanto, sempre corroborou com tal ação. A alegação de cumprimento de ordem hierárquica não merece prosperar, considerando-se que presente no dolo genérico na conduta da servidora, conforme explica-se melhor abaixo.

Também restou comprovado o dolo dos agentes, que na improbidade administrativa basta seja genérico, ou seja, a simples vontade consciente de aderir à conduta, produzindo os resultados vedados pela norma jurídica - ou, ainda, a simples anuência aos resultados contrários ao Direito quando o agente público ou privado deveria saber que a conduta praticada a eles levaria -, sendo despiciendo perquirir acerca de finalidades específicas (REsp 1817348/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 08/10/2019).
E acerca do elemento subjetivo da conduta danosa, é sabido que para a caracterização de improbidade administrativa censurada pelo art.
11
da Lei nº
8.429
/92, basta a configuração de dolo lato sensu ou genérico, vale dizer, basta a vontade de realizar o ato que atente contra os princípios da Administração Pública.

Assim, não se impõe presença de dolo específico, ou seja, de comprovação de intenção especial do ímprobo, além da realização de conduta tida por incompatível com os princípios administrativos. (TJ-SP - APL: 00041355220148260297 SP 0004135-52.2014.8.26.0297, Relator: Leme de Campos, Data de Julgamento: 09/11/2015, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/11/2015).
Isso posto, resta devidamente caracterizada a utilização de verba de natureza vinculada para fins diversos de sua finalidade, conduta expressamente vedada pela Lei de Responsabilidade Fiscal bem como, pela Lei n.º 7990/89 (royalties).

À luz do disposto no artigo 8º da Lei n.º 7.990/89 e no artigo 24 do Decreto Federal n.º 01/1991 a destinação dos recursos financeiros provenientes de receitas pela exploração de petróleo possuem destinação específica, sendo vedada a sua aplicação em pagamento de dívida e no quadro permanente de pessoal, conforme a seguir transcrito:

Art. 8º.

O pagamento das compensações financeiras previstas nesta lei, inclusive o da indenização pela exploração do petróleo
, do xisto betuminoso e do gás natural, será efetuado mensalmente, diretamente aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e aos órgãos da Administração Direta da União, até o último dia útil do segundo mês subseqüente ao do fato gerador, devidamente corrigido pela variação do Bônus do Tesouro Nacional - BTN, ou outro parâmetro de correção monetária que venha a substituí-lo, v
edada a aplicação dos recursos em pagamento de dívida e no quadro permanente de pessoal
. (Grifamos)

Art. 24.
Os Estados e os
Municípios deverão aplicar os recursos previstos neste Capítulo, exclusivamente
em energia, pavimentação de rodovias, abastecimento e tratamento de água, irrigação, proteção ao meio ambiente e em saneamento básico.

Da análise dos autos, é de fácil percepção que o Prefeito e a Tesoureira, utilizaram, de forma reiterada, dos recursos provenientes da receita de royalties para pagamento de folha de pessoal, inclusive, com confissão de ambos os envolvidos.

Conforme ressaltado na Sentença, “
o Prefeito Reginaldo confessou a transferência irregular dos recursos desde o início de seu mandato, alegando que as verbas destinadas ao pagamento de pessoal não conseguiam suprir toda a demanda, razão pela qual passou a determinar a utilização dos royalties para o pagamento da folha de pessoal. Sustentou o Prefeito que pretendia, até o final de seu mandato - a época restante um semestre - devolver as quantias indevidamente transferidas. Afirmou, ainda, que sabe o que significa um recurso vinculado
”.

No que diz respeito a conduta da Tesoureira, Neuza Leal Correa, a mesma “afirmou compreender o que significa verba vinculada, tendo até exemplificado a conceito citado. Alegou em seu depoimento que a ideia de utilizar dos royalties partiu do Prefeito, tendo a mesma apenas seguido ordens. Argumentou que alertou Reginaldo por diversas vezes sobre a ilicitude de suas ações e que a mesmo sempre afirmou que devolveria tais valores até a fim do mandato. Por fim, reconheceu a ilegalidade da conduta, mas afirmou que a TC nunca questionou e que não havia má-fé do Prefeito”.

Como cediço, “
A tipologia dos atos de improbidade se subdivide em: (a) atos que implicam enriquecimento ilícito (art. 9º da LIA); (b) atos que ensejam dano ao erário (art. 10 da LIA); e (c) atos que vulneram princípios da administração (art. 11 da LIA), com seus respectivos elementos subjetivos (necessários à imputação da conduta ao tipo) divididos da seguinte maneira: exige-se dolo para que se configurem as hipóteses típicas dos arts. 9º e 11, ou pelo menos culpa, nas situações do art. 10
” (STJ, AgRg no AREsp 535.720/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 06/04/2016).

No mesmo sentido, as inovações trazidas pela Lei Federal n.º 14.230/2021 que, modificando a redação da Lei Federal nº 8.429/92, incluiu a previsão de que a prática do ato de improbidade demanda, nas hipóteses dos art. 9º e 11, o dolo específico; nas hipóteses do art. 10, para além do elemento volitivo a efetiva e comprovada perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens e haveres dos entes públicos, in verbis:

Art. 9º. Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021).

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021).

O excelso Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 1.199 do regime de repercussão geral, também sedimentou o entendimento de que “
é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
.”

Ao se referir tão somente à “
presença do elemento subjetivo DOLO”, é autorizado a deduzir que a Corte Suprema não excluiu a possibilidade do dolo genérico nos atos de improbidade administrativa, especialmente ao reconhecer e declarar, como dito, a regra da irretroatividade dos novos preceitos normativos, incluindo, por óbvio, os §§ 1º e 2º, do novo artigo 1º, da Lei 8.429/92
”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), mesmo após o julgamento do Tema 1.119, continua aplicando o entendimento pela desnecessidade do dolo específico para a caracterização dos atos de improbidade administrativa trazidos no artigo 11 da Lei 8.429/92. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. COMPROVAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. [...]. 2.
É pacífica nesta Corte a orientação no sentido de que "o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico
" (RESP 951.389/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 4/5/2011). 3. [...]. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.038.900; Proc. 2021/0406634-6; TO; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 31/05/2023).

A despeito, contudo, da referência feita pelo Magistrado “a quo” na Sentença da conduta do Prefeito na modalidade do dolo genérico, no curso do processo, principalmente na descrição das condutas e no depoimento pessoal, restou claramente demonstrada a vontade livre e consciente do então Prefeito Municipal de utilizar recursos com destinação vinculada para o pagamento de quadro de pessoal permanente da municipalidade, causando nítida violação aos princípios constitucionais da administração pública.

A Tesoureira Neuza Leal Correa ainda possui em seu desfavor o fato de que “confessou em sede judicial que também praticava tais atos na gestão anterior à debatida nesses autos”, pelo que restou “[...] demonstrado seu desrespeito reiterado aos princípios da administração pública” (fl. 1.242).

Assim, conquanto o Ministério Público de 1º grau tenha se manifestado pela absolvição da Apelante Neuza, tenho, na mesma linha da Sentença e da ilustre Procuradora de Justiça Cível, “
que o descaso da apelante com a administração pública reverbera até mesmo antes do mandado do ex-Prefeito Reginaldo Quinta, restando incontestável a violação, por reiteradas vezes, do princípio da legalidade, mesmo quando atuando como tesoureira em mandatos de outros prefeitos, conforme a própria apelante confirmou em seu depoimento
”.

Prosseguindo, no que diz respeito a aprovação das contas públicas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sabe-se que o Poder Judiciário, no exame da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa, não está vinculado às conclusões do Órgão Administrativo, conforme expressamente previsto no artigo 21, II, da mencionada lei –
Art. 21. II. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe: [...] II - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas –.

Este, inclusive, tem sido o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. OPERAÇÃO CAIXA DE PANDORA. ABSOLVIÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO SOBRE A AÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. 2. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOS PARTICULARES. 3. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS QUE RECAEM SOBRE O MESMO FATO. AUSÊNCIA DE DOLO. FATO TÍPICO NÃO CONFIGURADO. 4. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ESPECIFICIDADES EXAMINADAS PELA ESFERA CÍVEL. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. EXCEÇÃO À INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. 5. DOLO DE ATENTAR CONTRA PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO NÃO CONFIGURADO. CONDUTA QUE NÃO PODE REVELAR DOLO DE VIOLAR BEM JURÍDICO TUTELADO PELO DIREITO PENAL. JUSTA CAUSA ESVAZIADA. 6. RECURSO EM HABEAS CORPUS A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. "
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça cristalizou-se no sentido de que as esferas civil, penal e administrativa são independentes e autônomas entre si,
de tal sorte que as decisões tomadas nos âmbitos administrativo ou cível não vinculam a seara criminal". (EDcl no AgRg no REsp n. 1.831.965/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 18/12/2020.). [...] 3.
Como é de conhecimento, a independência das esferas tem por objetivo o exame particularizado do fato narrado, com base em cada ramo do direito, devendo as consequências cíveis e administrativas ser aferidas pelo juízo cível e as repercussões penais pelo Juízo criminal, dada a especialização de cada esfera. No entanto, as consequências jurídicas recaem sobre o mesmo fato
. [...] (RHC n. 173.448/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

Seguindo o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), este Tribunal (TJES) se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ATO JURÍDICO. INDEPENDÊNCIA ESFERAS ADMINISTRATIVA, CIVIL E CRIMINAL RECONHECIDA, SALVO SE VERIFICADA A ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DO FATO OU NEGATIVA DE AUTORIA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO. VALIDADE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado a independência entre as instâncias administrativa, civil e penal, salvo se verificada absolvição criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria, razão pela qual o Poder Judiciário, no exame da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa, não está vinculado às conclusões dos Tribunais de Contas
. (AgInt no REsp 1372775/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018). 2. [...]. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080347495, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2022, Data da Publicação no Diário: 02/12/2022). (Grifamos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES NA ESPÉCIE. REGULARIDADE DAS CONTAS ATESTADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. INDIFERENÇA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. [...]. 3.
Por serem independentes as esferas administrativa e judicial, eventual absolvição na seara de contas não produz qualquer efeito no trâmite da demanda de improbidade administrativa. Jurisprudência do c. STJ
. 4. [...]. 5. Recurso desprovido. (TJES; AI 0002583-14.2018.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 02/03/2021; DJES 03/05/2021).

Desta forma, não vejo como afastar a existência de dolo nas condutas praticadas pelo Prefeito e pela Tesoureira, já tão debatido nos autos.

Das penalidades
:

Os Apelantes foram condenados as seguintes penalidades:

a)
o primeiro requerido
Reginaldo dos Santos Quinta
a
i)
suspensão dos direitos políticos
no patamar máximo (cinco anos)
;
ii)
pagamento de multa de 05 (cinco) salários percebidos como prefeito;

iii)
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos; e;

b)
a segunda requerida
Neuza Leal Correa
a
i)
perda da função pública de tesoureira,
ii)
suspensão dos direitos políticos
no patamar máximo (cinco anos); iii)
pagamento de multa de 08 (oito) salários percebidos como tesoureira municipal e,
iv)
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de três anos.

Os Apelantes, subsidiariamente, pugnam pela revisão das sanções que lhe foram impostas
.

Registro, por oportuno, que o Ministro Gilmar Mendes, no dia 01.10.2021, deferiu medida cautelar na ADI n.º 6.678, publicada no dia 05.10.2021, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, defiro a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, § 3º, Lei 9.868/1999), com efeito ex nunc (art. 11, § 1º, da Lei 9.868/99), inclusive em relação ao pleito eleitoral de 2022,
para
:
(a)
conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992,
estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos
não
se aplica a atos de improbidade
culposos
que causem dano ao erário
; e (b)
suspender
a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos” do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992.”

De acordo com o parágrafo único do artigo 12 da Lei nº 8.429/93, na fixação das penas previstas, "
o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente
".

Ainda que as penalidades previstas no artigo 12 da Lei n.º 8.429/92, alterada pela Lei n. 14.230/21, não precisem ser, necessariamente, cumulativas, em determinadas hipóteses a cumulação se justifica como na hipótese em que ora se analisa.

Isso porque devem ser aplicadas com razoabilidade (necessidade, adequação, sensatez, coerência) e proporcionalidade (compatibilidade com a extensão e gravidade do dano provocado), cumprindo ressaltar o grau de reprovabilidade dos atos de t
ransferências bancárias que totalizaram o valor de R$ 13.560.167,75 (treze milhões, quinhentos e sessenta mil, cento e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos), sendo restituídas a conta bancária o montante de R$ 4.556.553,41 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e um centavos), restando ainda, restituir o valor total de R$ 9.003.614,35 (nove milhões, três mil, seiscentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos)
.

Bem de se ver que foi suficientemente fundamentada a aplicabilidade de todas as penalidades, conforme a seguir transcrito:

No que se refere a perda da função pública, desnecessária sua aplicação quanto ao primeiro requerido, haja vista seu mandato ter-se findado logo após a denúncia. Já a segunda requerida, considerando que a mesma confessou em sede judicial que também praticava tais atos na gestão anterior à debatida nesses autos, entendo demonstrado seu desrespeito reiterado aos princípios da administração pública, pelo que deverá ser sancionada com a perda do cargo de tesoureira.

Quanto a suspensão dos direitos políticos (de três a cinco anos), entendo proporcional sua aplicação no caso dos autos
no patamar máximo (cinco anos)
, pois a transgressão legal (dolosa) somada a um desajuste da folha, a colocação de várias famílias, em sua maioria carentes, em situação lastimável com meses de atraso salarial não pode gerir um ente público, não enquanto não ser responsável.

No que tange ao pagamento de multa civil, de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente, entendo pertinente sua aplicação. Isso porque, os requeridos praticaram a utilização ilegal das verbas retromencionadas reiteradas vezes, o Prefeito durante a quase totalidade de seu mandato e a Tesoureira durante este e, ainda, em gestões anteriores, conforme confessado pela mesma.

Desse modo, condeno o primeiro requerido ao pagamento de multa no importe de 5 (cinco) vezes a remuneração percebida por este quando prefeito desta comarca. A segunda requerida, por seu turno, fica condenada ao pagamento de 8 (oito) vezes a remuneração auferida como tesoureira municipal.

Por fim, ao que concerne a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos, ao meu sentir, também merece aplicação no caso em voga.

Ao desrespeitar repetida e frontalmente os princípios basilares da administração pública, os requeridos demonstraram inaptidão para lidar com a máquina pública, pelo que deverão ser proibidos de contratar ou receber incentivos públicos pelo período de 3 (três) anos.

Especialmente, a multa civil imposta aos Apelantes foi arbitrada em patamar adequado. Ainda, considero necessárias as sanções relativas à suspensão dos direitos políticos e à proibição de contratar com o Poder Público, diante da reprovabilidade do ato ímprobo praticado pelos réus.

Concluo, assim, pelo não provimento dos recursos de apelação.

DO EXPOSTO
, conheço dos recursos e a eles nego provimento, sem fixação de honorários recursais a teor da ausência em 1ª instância (artigo 18 da Lei n.º 7.347/85).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, integralmente, o voto exarado pelo douto relator.